Tribunal: TJDFT
Processo: 0742479-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742479-29.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO AGRAVADO: JULIO CESAR COELHO GONCALVES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0725402-72.2020.8.07.0001, proposto por JULIO CESAR COELHO GONÇALVES em face do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 142404563 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante e indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Nas suas razões recursais (ID 42209904), o agravante afirma que a r. decisão agravada deve ser reformada, porquanto o d. Magistrado de primeiro grau teria deixado de examinar alguns dos argumentos vertidos na impugnação ao cumprimento de sentença, dentre os quais: i) a ausência de poderes dos seus procuradores para atuação no cumprimento de sentença; ii) excesso de execução no valor de R$ 15.282,18 (quinze mil e duzentos e oitenta e dois reais e dezoito centavos); iii) a ordem de penhora estipulada no artigo 835 do Código de Processo Civil; e iv) a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Pugna, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e pelo deferimento do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, com o consequente acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Por meio do despacho exarado sob o ID 42313422, esta Relatoria determinou ao agravante a comprovação da situação de hipossuficiência financeira alegada. Apesar da não intimação, o agravado apresentou contrarrazões (ID 42714005), requerendo o não conhecimento ou o não provimento do recurso. O agravante juntou aos autos declaração de hipossuficiência, assinada de próprio punho (ID 43041619), extratos bancários referentes à conta corrente no Banco do Brasil n.12742-6, Agência 2887-8 (ID 43041620), e pesquisas realizadas nos sistemas RENAJUD (ID 43041621) e SISBAJUD (ID 43041622). Consoante a decisão exarada no ID 43252325, esta Relatoria indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante e determinou a intimação do recorrente para que promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o, do Código de Processo Civil. Comprovantes do recolhimento do preparo recursal (ID 43683629). É o relatório. Decido. Inicialmente, o pedido de acolhimento da impugnação no tocante à inversão da ordem de penhora, reiterado nesta via recursal, não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá legitimidade para recorrer em relação a questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. A respeito da vedação de apreciação de matérias não apreciadas na origem, por implicar em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE. ACORDO HOMOLOGADO EM SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO PELA EXECUTADA/AGRAVANTE. NOVO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TRÂMITE DE AÇÃO REVISIONAL. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, tampouco examinadas na decisão recorrida, e que não se encontram abarcadas pela exceção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos parcialmente. 2. A luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 3. Cuidando-se a hipótese de descumprimento de acordo firmado judicialmente, com a consequente retomada de atos expropriatórios pelo juízo de origem, revelam-se intempestivas as discussões acerca do fim social do Sistema de Financeiro de Habitação. 4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não restou demonstrado na hipótese. 5. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos. (Acórdão 1355285, 07042650320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO FILIADOS. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (....) 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018. Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410) – grifo nosso. Na hipótese vertente, o agravante se insurge quanto a inversão da ordem de penhora prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil. Ressalta-se que o próprio agravante, em suas razões recursais, afirma que o juízo a quo não tratou da matéria na decisão recorrida. Com efeito, somente após a manifestação do d. Magistrado de primeiro grau acerca de tal pedido na origem o agravante passará a ostentar interesse na interposição de recurso quanto à referida matéria. Por esta razão, mostra-se incabível, nesta via recursal, a apreciação de pedido não analisado pelo juízo a quo. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe relator, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO no tocante à inversão da ordem de penhora. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.[1] (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi rejeitada a impugnação ofertada pelo agravante no primeiro grau de jurisdição, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser interpretado como pretensão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a “concessão do efeito suspensivo ao presente recurso”. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de intimação do devedor na pessoa do patrono no cumprimento da sentença e o alegado excesso de execução. Em suas razões, o agravante sustenta: ausência de poderes específicos dos seus procuradores para atuar em cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 280 e 76, ambos do CPC; e excesso de execução no valor de R$ 15.282,18 (quinze mil e duzentos e oitenta e dois reais e dezoito centavos). De início, quanto à alegação de ausência de poderes específicos dos seus próprios procuradores para atuar na execução, e da necessidade de intimação pessoal do agravante, não lhe assiste razão. O artigo 513, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe: Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; (grifo nosso) Portanto, o citado dispositivo é claro ao dispor que, em ação de cumprimento de sentença, o devedor será intimado na pessoa de seu advogado constituído nos autos, sendo desnecessária a sua intimação pessoal. Ressalta-se que o cumprimento de sentença fora recebido em 06/09/2022 (ID 135969243 dos autos de origem), sendo determinada a intimação do executado via DJe, ou seja, através de seus procuradores. Dessa forma, a intimação do executado atendeu ao estabelecido no artigo supracitado. Por seu turno, a alegação de excesso de execução não se encontra amparada no conjunto fático-probatório produzido nos autos, a indicar a probabilidade do direito. A ação originária fora proposta pelo agravante em 13/08/2020 (ID 69816819), com valor da causa atribuído em R$ 662.353,99 (seiscentos e sessenta e dois mil trezentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos). A sentença resolveu o pedido, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil (ID 96090669), tendo o autor sido condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais nos seguintes termos: Ante a sucumbência, arcará a parte autora com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85,§ 2.o, do CPC. Em segunda instância, os honorários sucumbenciais foram majorados para 11% (onze por cento), conforme o v. acórdão de ID 133546847: Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro para 11% (onze por cento) os honorários sucumbenciais devidos pelo autor. O acórdão referido transitou em julgado, conforme certidão exarada no ID 133546889. Apresentado pedido de cumprimento de sentença pelo agravado (ID 135767750), apontou-se o valor de R$ 88.141,11 (oitenta e oito mil cento e quarenta e um reais e onze centavos), a título de honorários de sucumbência, o qual, inclusive, foi corroborado pelos cálculos da contadoria judicial de ID 137165004. Contudo, na impugnação apresentada pelo executado, em 24/10/2022, para fins do cálculo de ID 140759994 – pág. 3, fora utilizada como termo inicial da aplicação da correção monetária a data de 04/09/2022, de modo que o valor da causa não sofrera qualquer correção monetária. Nessa vertente, impõe-se a necessária atualização monetária definida na legislação, a fim de se chegar ao real valor devido a título de honorários de sucumbência. O juízo a quo na decisão agravada pontuou (ID 42209903): 4. Nos termos do artigo 525, § 4o, do CPC, ao alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cabe ao executado declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação ofertada. 5. O executado, dentro do prazo para pagamento e impugnação ao cumprimento de sentença, apontou o valor do excesso, juntando planilhas, com o qual discordou a parte exequente. 6. A r. sentença de ID Num. 96090669 e o v. acórdão de ID Num. 133546851, condenaram o réu a pagar ao autor honorários de sucumbência sobre o valor atualizado da causa. 7. Conforme art. 1o § 2o, da Lei no 6.899/81, o termo inicial da correção monetária se dá a partir do ajuizamento da ação. 8. Assim, o proveito econômico ou valor da causa, apurados em cada caso, sofrem a incidência de correção monetária desde a data do ajuizamento, bem como juros de mora a partir do trânsito em julgado, já que a partir deste último marco a obrigação torna-se exigível. 09. De todo o exposto, rejeito a impugnação Cabe ressaltar, que consta expressamente no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, que o percentual estabelecido a título de honorários sucumbenciais incide sobre o valor atualizado da causa. Confira-se: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa ... (grifamos). Assim, considerando que o valor da causa não foi devidamente atualizado pelo agravante, não há que se falar em excesso de execução. Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pelo agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Dispensada a intimação do agravado, haja vista que as contrarrazões ao recurso já terem sido apresentadas. Oficie-se ao Juízo de Direito 17a Vara Cível de Brasília/DF, comunicando o teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de março de 2023 às 11:38:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1]NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.